Tribunal: TJMT
Processo: 1000726-74.2024.8.11.0020
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000726-74.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALESSANDRO WESLEY DE MORAIS - CPF: 692.681.001-00 (APELANTE), ALESSANDRO WESLEY DE MORAIS - CPF: 692.681.001-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO GOMES PEIXOTO - CPF: 021.429.811-60 (TESTEMUNHA), LUIS HENRIQUE DE AMORIM GALIANO - CPF: 816.323.121-15 (TESTEMUNHA), TALYTTA LOPES DE PAULA - CPF: 057.378.251-24 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR ALESSANDRO WESLEY DE MORAIS E DEU PARCIALPROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. LEGÍTIMA DEFESA.
IN DUBIO PRO REO
. PALAVRA DA VÍTIMA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVO FÚTIL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Recursos de Apelação Criminal interpostos contra sentença que julgou procedente a pretensão acusatória para condenação por lesão corporal qualificada praticada no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, com imposição de pena privativa de liberdade em regime inicial aberto e fixação de indenização mínima. A defesa pleiteia a absolvição, ao argumento de legítima defesa e, subsidiariamente, por insuficiência probatória. O Ministério Público postula a reforma parcial da sentença para negativação das consequências do crime, reconhecimento da agravante do motivo fútil e majoração da indenização mínima.

II. Questão em discussão:
Há 4 questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos autoriza a absolvição por legítima defesa ou por insuficiência probatória; (ii) estabelecer se as consequências do crime comportam valoração negativa na primeira fase da dosimetria; (iii) determinar se incide a agravante do motivo fútil; e (iv) verificar se é cabível a majoração da indenização mínima fixada em favor da vítima.

III. Razões de decidir:

1. A materialidade e a autoria delitivas ficam suficientemente demonstradas pelo boletim de ocorrência, declarações, mapa topográfico das lesões, registros fotográficos e prova oral judicializada.

2. A palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito doméstico, possui especial relevo probatório quando se mostra firme, coerente e harmônica com os demais elementos de convicção.

3. A tese de legítima defesa não se sustenta, porque a reação do agente revela desproporção em relação ao fato desencadeador da discussão, sem demonstração segura de uso moderado dos meios necessários nem de efetivo ânimo defensivo.

4. A vetorial das consequências do crime somente pode ser negativada quando houver demonstração concreta de repercussões extraordinárias, não bastando referência genérica a abalo emocional inerente ao próprio delito.

5. A agravante do motivo fútil incide quando a agressão decorre de desentendimento banal e manifestamente desproporcional à violência empregada, como na hipótese em que o conflito se inicia por discussão relacionada à música que tocava no ambiente.

6. A indenização mínima deve ser mantida no valor fixado na origem quando proporcional às circunstâncias do caso e compatível, nesta sede, com a situação econômica do ofensor.

7. A perspectiva de gênero no julgamento, conforme Protocolo CNJ e Resolução 492/2023, legitima a especial valoração da palavra da vítima em situação de vulnerabilidade.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso defensivo desprovido e recurso ministerial parcialmente provido.

IV. Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial valor probatório quando corroborada por elementos documentais e testemunhais. 2. A legítima defesa exige prova segura de agressão injusta, atual ou iminente, e de reação moderada, não se configurando quando a violência empregada se revela desproporcional ao fato antecedente. 3. A negativação das consequências do crime demanda fundamentação concreta e prova minimamente objetiva de repercussões extraordinárias, não se legitimando por presunções genéricas. 4. Configura motivo fútil a agressão física desencadeada por discussão fútil ou questão de somenos importância. 5. O valor mínimo de reparação por danos pode ser mantido quando proporcional à gravidade do fato e às particularidades econômicas do condenado”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 25; art. 33, § 2o, “c”; art. 59; art. 61, II, “a”; art. 129, § 13, do Código Penal; Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT - N.U 1000463-80.2021.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 04/11/2025;

TJMT - N.U 1003816-19.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026; TJMT - N.U 1001445-29.2024.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 29/10/2025;

TJMT - N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos por
ALESSANDRO WESLEY DE MORAIS
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condenar o réu à pena definitiva de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de indenização mínima no valor de 1 (um) salário-mínimo, pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, conforme decisão que se vê no Id. 345094395.

Em suas razões,
ALESSANDRO WESLEY DE MORAIS
busca a reforma da sentença condenatória, ao argumento de que atuou em legítima defesa, por ter reagido a injusta agressão supostamente perpetrada pela vítima. De forma subsidiária, sustenta a fragilidade do conjunto probatório, asseverando não haver elementos seguros para a manutenção da condenação, motivo pelo qual requer a absolvição, com incidência do princípio
in dubio pro reo
(Id. 345094409).

De seu turno, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em suas razões, almeja a reforma parcial da sentença, com o recrudescimento da pena imposta, mediante a valoração desfavorável das consequências do crime e o reconhecimento da agravante do motivo fútil. Pleiteia, outrossim, a majoração da indenização mínima arbitrada em favor da vítima para R$ 4.000,00 (Id. 345094405).

Em contrarrazões, os apelados se manifestaram pelo desprovimento dos recursos (Id. 345094411 e 345094413).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta-se pelo provimento parcial do recurso, para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, mas mantida intacta a pena fixada na sentença. (Id. 353183363).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos pelo apelante e pelo
parquet
.

Conforme consignado no relatório, tratam-se de recursos de apelação interpostos por
ALESSANDRO WESLEY DE MORAIS
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia (MT).

Extraem-se, da denúncia, os seguintes fatos:

No dia 13 de março de 2024, por volta das 02h18min, na residência situada na Rua 118, Jardim Novo Araguaia, Município de Alto Araguaia/MT, o denunciando
ALESSANDRO WESLEY DE MORAIS
, com vontade livre e consciente da ilicitude dos seus atos, no âmbito das relações domésticas, ofendeu a integridade física de sua namorada
T.L.D.P,
causando os ferimentos descritos no mapa topográfico para localização de lesões e fotografias, acostado no ID 153578287 - Pág. 23/24 e 25/28.

Nas mencionadas circunstâncias, o casal estava na companhia de amigos no rancho de propriedade do denunciando, ingerindo bebida alcoólica e fazendo uso de cocaína. Isso durante todo o dia.

Com o adiantar da hora, já na madrugada, houve um desentendimento entre ambos, em razão de uma música, iniciando-se uma discussão. T.L.D.P jogou um copo de vodka em
ALESSANDRO,
que
,
reagindo desproporcionalmente,

passou a desferir socos e chutes contra ela, derrubando-a no chão.

ALESSANDRO
continuou as agressões contra T.L.D.P, causando os ferimentos descritos no documento acostado no ID 153578287. A vítima conseguiu correr do local e buscou ajuda na casa de seu ex cunhado, João Carlos Roza de Oliveira.

A Polícia Militar foi acionada, porém não foi possível efetuar a prisão do indivíduo. A vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal para atendimento.

Temendo por sua integridade física,
T.L.D.P
solicitou medidas protetivas de urgências (ID 153578287), sendo deferidas nos autos n. 1000431-37.2024.8.11.0020.

Face ao exposto, o Ministério Público denuncia
ALESSANDRO WESLEY DE MORAIS
como incurso na sanção do
artigo 129, §13o, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.343/2006.
Uma vez recebida a presente denúncia, pugna pela citação do indivíduo para oportunizar a reação processual, em seguida, com a designação de audiência de instrução e julgamento, ouvindo-se as pessoas a seguir mencionadas, atendidas as demais formalidades legais, até final condenação.

Por fim, requer a fixação de indenização mínima em virtude dos danos ocasionados pela conduta do denunciado, sugerindo a monta mínima de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
(Id. 345094366).

Na sentença, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão acusatória para condenar o réu à pena definitiva de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de indenização mínima no valor de 1 (um) salário-mínimo, pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, conforme decisão que se vê no Id. 345094395.

Irresignados, o réu Alessandro e o Ministério Público interpuseram os presentes recursos, de modo que passo à análise.

I. RECURSO DA DEFESA:

Em suas razões recursais,
ALESSANDRO WESLEY DE MORAIS
sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, ao argumento de que agiu em legítima defesa, pois a agressão teria sido iniciada pela vítima T. L. P., que lhe arremessou um copo de vodka e garrafas, de modo que sua conduta teria se limitado a repelir injusta agressão, razão pela qual postula a absolvição

Subsidiariamente, alega insuficiência de provas para a condenação, aduzindo contradições entre os elementos colhidos, ausência de certeza quanto à dinâmica dos fatos e incidência do princípio
in dubio pro reo
, pleiteando a absolvição.

Sem razão a defesa.

No caso em apreço, a autoria e materialidade delitivas estão suficientemente comprovadas por meio do b
oletim de ocorrência n. 2024.76126 (Id. 345089469), termo de declaração (Id. 345089471 – p. 24-26), mapa topográfico das lesões e fotos (Id. 345089471 – p. 35-40), termo de depoimento (Id. 345089482, 345089483, 345094356, 345094361), além dos depoimentos colhidos nos autos.

Na fase inquisitorial, a vítima
T.L.D.P
narrou os seguintes fatos:

(...) relata que ontem 12/03/2024, a declarante e Alessandro Wesley desde as 14:00 horas estavam no referido rancho em companhia de amigos de Alessandro Wesley, ingerindo bebidas alcoólicas e usando droga do tipo "cocaína"; QUE, afirma que quando anoiteceu os amigos de Alessandro Wesley foram embora, ficando no racho apenas a declarante e Alessandro Wesley; QUE, afirma que em determinado momento, já era madrugada, quando a declarante e Alessandro Wesley se desentenderam por causa de uma música, então começaram a discutir, e
a vítima jogou um copo de vodka no rosto de Alessandro Wesley; QUE, neste instante Alessandro Wesley passou a agredir a declarante com socos e chutes, onde a derrubou no chão e desferiu vários socos em seu rosto e chutes pelo corpo; QUE, a declarante diz que para se defender das agressões físicas arremessou garrafas e uma cadeira em direção a Alessandro Wesley; QUE, afirma que depois de alguns minutos, Alessandro Wesley parou de lhe agredir, então a mesma foi até a cozinha onde quebrou alguns copos e alguns móveis da casa, e neste momento Alessandro Wesley disse que iria chamar a polícia militar;
QUE, a declarante relata que saiu correndo do local e andou até a rua 115 onde foi até a casa do seu ex- cunhado João Carlos Rosa, e pediu a ele que ligasse para a polícia militar, no entanto, João Carlos telefonou para Dalila, irmã da declarante; QUE, a declarante diz que passou alguns minutos, a polícia militar chegou no local, afirmando que o suspeito Alessandro Wesley foi quem chamou os militares; QUE, afirma que na ocasião Alessandro Wesley ficou em posse do aparelho celular da marca Moto G 20 pertencente a vítima; QUE, a declarante diz que a polícia militar a levou ao Hospital Municipal, onde passou por atendimento médico, recebeu medicação e em seguida foi liberada; QUE, a declarante afirma que na ocasião dos fatos ela e Alessandro Wesley haviam ingerido bebida alcoólica e usado droga "cocaína"; QUE, afirma que neste ato deseja a aplicação das medidas protetivas de urgência, salientando que tem medo de que Alessandro Wesley volte a lhe procurar e teme pela sua vida; (Id. 345089471 – p. 24-26).

Em seu depoimento judicial, a vítima relatou que no dia dos fatos foi ao rancho onde o acusado já estava ingerindo bebida alcoólica com amigos. Disse que também bebeu, passou mal e se deitou. Quando acordou, o acusado permanecia no local, muito embriagado e, segundo ela, sob efeito de cocaína, passando a agir com agressividade, a xingá-la e a exigir que ela fosse embora, embora já fosse tarde e ela não conseguisse transporte. Afirmou, inclusive, que enviou áudio à irmã dizendo que, se algo lhe acontecesse, ela saberia a causa. Segundo seu relato, durante a discussão, ela jogou no rosto dele apenas o restante da vodca que estava no copo, em reação aos xingamentos e à agressividade, não o copo em si. Após isso, disse que foi derrubada no chão e brutalmente espancada com socos. Contou que tentou se defender com garrafas de cerveja, batendo nele para que saísse de cima dela, mas que as agressões prosseguiram. Em dado momento, conseguiu derrubá-lo, porém ele voltou a atacá-la e teria afirmado: “eu vou te matar agora”, ocasião em que acreditou que morreria. A vítima declarou que, depois das agressões, pediu o celular para chamar a polícia ou alguém para ajudá-la, mas o acusado não entregou o aparelho. Então conseguiu pegar sua bolsa e foi até a casa do ex-cunhado, João Carlos, no mesmo bairro, de onde foram acionadas a polícia e suas irmãs. Relatou que a irmã, Camila, passou mal ao vê-la, em razão do estado em que se encontrava, muito machucada. Disse ainda que foi levada pela polícia, passou pela delegacia, realizou exame de corpo de delito e recebeu atendimento hospitalar.

Sobre as consequências do fato, afirmou que sofreu lesões visíveis no rosto, ficou impossibilitada de trabalhar nos primeiros dias e, posteriormente, passou a apresentar abalo psicológico importante, com crise de pânico, medo constante de que ele a matasse, ansiedade, alteração no sono e na alimentação, além de maior estado de alerta e agressividade. Acrescentou que, embora nunca mais tenha retomado o relacionamento, voltou a vê-lo recentemente nas proximidades do fórum, o que desencadeou nova crise de ansiedade e reavivou as lembranças da violência e da ameaça de morte. Também esclareceu que, após o episódio, ele não voltou a ameaçá-la diretamente nem a pressioná-la por ter procurado a polícia (Id. 345094391).

A testemunha
LUIZ HENRIQUE AMORIM GALIANO
, policial militar, relatou em juízo que, ao chegar ao local, encontrou a vítima chorando, com escoriações e lesão na parte interna da boca, afirmando ter sido agredida pelo namorado. Disse que, segundo a vítima, ambos ingeriam bebida alcoólica e teriam usado cocaína, quando iniciaram discussão por causa de uma música. Após ela arremessar um copo de vodca no rosto do companheiro, ele passou a agredi-la. Por fim, esclareceu que não soube precisar de que forma a lesão na boca foi causada (Id. 345094391).

Em juízo, a testemunha
JOÃO CARLOS ROZA DE OLIVEIRA
relatou que, durante a madrugada, por volta de 3h ou 4h, a vítima apareceu em sua casa pedindo ajuda e chamando por seu nome. Disse que ela estava com o rosto bastante machucado e informou que havia apanhado do namorado. Afirmou que não conhecia o suposto agressor, sabendo apenas, por relato da vítima, que os fatos ocorreram em um rancho ou chácara conhecido como “chapéu de palha”, onde ambos estavam antes da agressão. Acrescentou que prestou socorro à vítima, deu água e acionou o pai, a irmã e a polícia. Disse, ainda, que ela apresentava a boca com sangramento, possivelmente também o nariz, além de um dos olhos inchado (Id. 345094391).

Em narrativa divergente, o apelante
ALESSANDRO WESLEY DE MORAES
, em seu depoimento judicial, afirmou que parte dos fatos narrados em juízo não correspondem à verdade. Disse que, em seu sítio, ingeriu bebida alcoólica com a vítima, primeiro cerveja e, depois que ela acabou, vodca, mas negou ter feito uso de drogas. Relatou que após a saída dos demais presentes, permaneceu sozinho com a vítima e, após discordarem por causa de uma música, ela jogou um copo com vodca em seu rosto. Segundo sua versão, sua vista “escureceu” e, quando percebeu, os dois já estavam em luta corporal. Afirmou, assim, que houve agressões recíprocas, dizendo expressamente que era “ele contra ela e ela contra ele”. Acrescentou que, durante a briga, a vítima teria quebrado três garrafas de 300 ml em seu rosto, o que lhe causou ferimentos e o deixou ensanguentado. Disse, ainda, que, em dado momento, um vizinho, identificado como João, juntamente com a esposa, percebeu a confusão e se aproximou para apartá-la. Segundo o apelante, esse vizinho telefonou para seu irmão, que então pediu que ele atendesse a ligação. Na ocasião, solicitou ao irmão que chamasse a polícia para ir até o rancho e encerrar a confusão, porque, embora tivesse pedido várias vezes para a vítima ir embora, ela teria se recusado e continuado a agredi-lo. Prosseguiu afirmando que, quando a vítima percebeu que a polícia seria acionada, deixou o local. Cerca de vinte minutos depois, porém, teria retornado acompanhada da guarnição policial. Ao ser questionado sobre quem iniciou as agressões físicas, respondeu que acreditava ter sido a vítima, logo após jogar a vodca em seu rosto, mas declarou não se lembrar com exatidão da sequência dos acontecimentos. Também negou ter agredido a vítima com chutes, sustentando que é pessoa com deficiência física, em razão de paralisia infantil, e que não teria condições de chutar. Apesar disso, admitiu que chegou a derrubá-la no chão. Por fim, disse não conseguir precisar o momento em que as agressões começaram nem quando cessaram (Id. 345094391).

Nos termos do art. 25, do Código Penal,
considera-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
. A configuração dessa excludente de ilicitude pressupõe, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) agressão injusta; (ii) atualidade ou iminência da agressão; (iii) uso moderado dos meios necessários à repulsa; e (iv) ânimo defensivo, também denominado
animus defendendi
.

No presente caso, embora o apelante alegue legítima defesa, o conjunto probatório não autoriza o reconhecimento da excludente. Isso porque sua versão, além de vacilante, não encontra apoio seguro nos autos. Em juízo, o réu afirmou que sua “vista escureceu” e que não se recorda com exatidão da sequência dos acontecimentos, chegando a dizer, de forma genérica, que houve agressões recíprocas, sem conseguir precisar o momento em que a contenda começou ou cessou.

A vítima, ao contrário, apresentou narrativa firme e coerente desde a fase inquisitorial, no sentido de que, após discussão iniciada por motivo fútil, foi derrubada no chão e brutalmente agredida com socos e chutes, tendo apenas tentado se desvencilhar do acusado quando já estava sob violência física. Essa versão foi confirmada, em pontos centrais, pela prova oral judicial, especialmente pelos relatos do policial militar que a encontrou chorando e lesionada, e da testemunha João Carlos, que a viu, ainda de madrugada, com o rosto bastante machucado, boca sangrando e olho inchado.

A versão da vítima encontra amparo no mapa topográfico das lesões e nas fotos que constam em Id. 345089471 – p. 35-40, visto que, embora não haja nos autos o laudo pericial oficial, o mapa e as fotos demonstram de forma clara a ocorrência de violência, estando nítidos os hematomas, conforme se vê abaixo.

Tais elementos são compatíveis com agressão intensa e reiterada, e não com simples reação moderada para afastar perigo atual.

Além disso, ainda que se admita que a vítima, no contexto da discussão, tenha jogado bebida no rosto do apelante e tentado revidar durante a luta, isso, por si só, não basta para caracterizar legítima defesa, sobretudo quando a prova revela desproporção entre a suposta agressão inicial e a violência posteriormente empregada pelo réu. O cenário descrito nos autos evidencia, com maior plausibilidade, não uma conduta defensiva moderada, mas excesso incompatível com a excludente invocada.

Desse modo, ausentes elementos seguros quanto ao uso moderado dos meios necessários e ao efetivo ânimo defensivo, inviável o acolhimento da tese de legítima defesa. Ao revés, a prova produzida confirma que o apelante extrapolou os limites de qualquer reação admissível, impondo à vítima agressões físicas relevantes, devidamente retratadas pela prova oral e documental constante dos autos.

Nesse contexto, entende o TJMT:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA
. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER. ALEGADA
LEGÍTIMA

DEFESA
E AGRESSÕES RECÍPROCAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PENA FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório dos autos comprova de forma inequívoca a materialidade e autoria delitivas, consubstanciadas no exame de corpo de delito, em fotografias das lesões e nos depoimentos coerentes da vítima e das testemunhas policiais.

A tese de
legítima

defesa
não se sustenta diante da
desproporcionalidade
entre as supostas agressões sofridas pelo réu (arranhões) e a conduta por ele adotada (socos no rosto e empurrões), não estando demonstrada qualquer agressão injusta, atual ou iminente por parte da vítima.

A alegação de agressões recíprocas tampouco justifica absolvição ou desclassificação para vias de fato, tendo em vista a existência de lesões corporais constatadas por laudo pericial e a maior gravidade da conduta do réu.

A palavra da vítima, em crimes de
violência

doméstica
, possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, como no caso.

A
violência
perpetrada contra a mulher, no contexto da convivência íntima, revela motivação de gênero, ainda que não expressa, sendo suficiente a demonstração do padrão de comportamento agressivo do réu, potencializado pelo consumo habitual de álcool.

A exasperação da pena-base em razão da embriaguez do réu encontra respaldo na jurisprudência do TJMT, por configurar circunstância que eleva a reprovabilidade da conduta e ultrapassa os limites do tipo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. Em crimes de
violência

doméstica
e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, quando firme e corroborada por outros elementos, tem especial valor probatório. 2. A
legítima

defesa
exige proporcionalidade e demonstração de agressão injusta, atual ou iminente, o que não se verifica quando a reação do agente é desmedida.
3 A existência de lesões corporais comprovadas por laudo pericial afasta a possibilidade de desclassificação da conduta para vias de fato. 4. A embriaguez voluntária no momento da prática do delito configura circunstância judicial desfavorável, justificando a elevação da pena-base. (...). (N.U 1000463-80.2021.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 04/11/2025). (grifos meus).

Diante desse quadro, a sentença condenatória deve ser mantida, pois o conjunto probatório revela, de forma segura, a materialidade delitiva e a autoria, afastando tanto a tese de legítima defesa quanto a alegação de insuficiência de provas. A narrativa da vítima mostrou-se firme, coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, especialmente a prova oral e os registros das lesões, o que, em se tratando de violência doméstica, assume particular relevância probatória.

Assim, inexistindo dúvida razoável capaz de justificar a absolvição,
impõe-se o desprovimento do recurso da defesa.

II. RECURSO MINISTERIAL:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, busca a reforma parcial da sentença, a fim de que seja elevada a pena aplicada, com a apreciação negativa das consequências do crime e o reconhecimento da agravante relativa ao motivo fútil. Requer, ainda, a elevação do valor fixado a título de indenização mínima em favor da vítima para R$ 4.000,00 (Id. 345094405).

II.I DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME:

Nos termos do art. 59, do Código Penal, a
vetorial consequências
do crime somente pode ser negativada quando houver fundamentação concreta, demonstrando que os efeitos do delito extrapolaram aqueles normalmente inerentes ao próprio tipo penal. A jurisprudência é firme no sentido de que o abalo psicológico da vítima pode, em tese, justificar a exasperação da pena-base, mas apenas quando concretamente demonstrado, vedada a utilização de presunções genéricas ou de fundamentos ínsitos à própria infração.

No caso dos autos, embora a vítima tenha afirmado ter experimentado medo, ansiedade e abalo emocional em decorrência do episódio, não foram produzidos elementos objetivos mínimos de corroboração aptos a evidenciar, com a segurança necessária, que tais repercussões ultrapassaram o sofrimento normalmente associado ao fato delituoso. Não há laudo psicológico ou psiquiátrico, documentos clínicos, relatórios de acompanhamento terapêutico, nem mesmo testemunhas que tenham convivido com a ofendida após os fatos e podido relatar alteração concreta, persistente e excepcional em sua rotina emocional, social ou profissional.

É certo que em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima ostenta especial relevância probatória, sobretudo porque tais infrações geralmente ocorrem sem a presença de terceiros. Esta Corte o reconhece, de forma reiterada, a força probatória desse relato para a demonstração do fato e da autoria, desde que coerente e harmônico com o conjunto probatório.

Todavia, essa orientação não autoriza automaticamente a utilização da palavra da vítima, de forma isolada, para o recrudescimento da pena-base sob o fundamento de consequências extraordinárias do delito. Uma coisa é a suficiência do depoimento para comprovar a ocorrência da infração; outra, distinta, é a necessidade de demonstração concreta de que os efeitos do crime assumiram gravidade incomum, superior àquela normalmente esperada para a espécie delitiva. Para essa finalidade, exige-se motivação qualificada e lastro probatório minimamente objetivo.

No cenário delineado, a narrativa da vítima revela sofrimento compatível com a própria dinâmica do fato, mas não há suporte probatório idôneo bastante para concluir que esse abalo tenha se projetado de modo excepcional e duradouro, em intensidade superior à ordinariamente verificada. Admitir a negativação da vetorial, nessas circunstâncias, implicaria atribuir relevo autônomo a consequência não suficientemente individualizada, com base em fundamentação genérica e em dados inerentes ao próprio delito.

Assim, ausente demonstração concreta de sequelas emocionais extraordinárias, não cabe a valoração negativa das consequências do crime.

II.II DA AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL:

No tocante ao pleito ministerial de incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, entendo que lhe assiste razão.

Conforme se extrai do contexto fático delineado nos autos, tanto a vítima quanto o apelante narraram que a discussão teve início em razão da troca da música que estava tocando no momento dos fatos. A partir desse desentendimento, sobrevieram as agressões físicas perpetradas pelo recorrente.

Nesse cenário, verifica-se que a causa desencadeadora da violência consistiu em questão manifestamente fútil, destituída de relevância jurídica ou carga concreta minimamente apta a justificar a reação agressiva. A divergência quanto à música que estava sendo reproduzida traduz, com evidência, motivo de somenos importância, sobretudo quando confrontado com a gravidade da conduta subsequente, consistente em agressão física à vítima.

A agravante do motivo fútil incide precisamente nas hipóteses em que o agente pratica a infração penal impulsionado por razão insignificante, irrisória ou desproporcional, a evidenciar especial reprovabilidade da conduta. No caso em exame, a desarmonia entre a causa do conflito e a violência empregada revela nítida desproporção, indicativa de insensibilidade moral e menosprezo à integridade física da ofendida.

A propósito, esta compreensão encontra ressonância em precedente recente desta Corte:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO

CORPORAL
NO CONTEXTO DE
VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA
E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ARTIGO 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INSURGÊNCIA QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. (...).

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Nos delitos perpetrados na clandestinidade do âmbito
doméstico
, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, mormente quando se apresenta coerente, uníssona e corroborada por prova técnica — no caso, o exame de corpo de delito que atestou as
lesões
— e por testemunho policial, formando um arcabouço sólido que afasta a incidência do princípio
in dubio pro reo
.

2. A distinção ontológica entre o crime de
lesão

corporal
e a contravenção de vias de fato reside na existência de vestígios de ofensa à integridade física; comprovada a alteração anatômica ou funcional por laudo pericial, torna-se juridicamente inviável a desclassificação para a figura contravencional, sendo irrelevante a graduação leve da
lesão
para a tipicidade do art. 129, § 9o, do CP.

3. A embriaguez voluntária, embora não exclua a imputabilidade penal (actio libera in causa), revela uma maior censurabilidade da conduta e um incremento na reprovação social, justificando a exasperação da pena-base a título de culpabilidade desfavorável, uma vez que o agente, ao se colocar nesse estado, assume o risco de exacerbar sua agressividade no ambiente familiar.

4. Configura-se a agravante do
motivo

fútil
quando a agressão física decorre de desentendimento banal ou discussão de somenos importância, revelando flagrante desproporcionalidade entre a causa e o resultado lesivo, o que denota insensibilidade moral do agente e desprezo pela dignidade da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso de apelação criminal desprovido.

Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima, em crimes de
violência

doméstica
, possui força probatória qualificada, suficiente para a condenação quando corroborada por prova pericial e testemunhal. 2. A existência de
lesão

corporal
atestada por laudo pericial impede a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato. 3. A embriaguez voluntária constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena, assim como a desproporção da reação agressiva caracteriza o
motivo

fútil
." (...). (N.U 1003816-19.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026). (grifos meus).

Desse modo, demonstrado que as agressões decorreram de discussão motivada por fato trivial — troca da música que tocava no ambiente —, impõe-se o reconhecimento da agravante do motivo fútil, nos exatos termos do artigo 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal.

Assim,
ACOLHO
o pleito ministerial, para reconhecer a incidência da agravante do motivo fútil.

II.III DA REPARAÇÃO DE DANOS:

Não assiste razão ao
parquet.

Embora a vítima tenha sido agredida e alegue ter sofrido abalo emocional, com evidente repercussão negativa em sua integridade física e psíquica, tais circunstâncias, por si sós, não impõem a majoração da reparação mínima para R$ 4.000,00, como pretende o Ministério Público.

Isso porque, na fixação do valor mínimo para reparação dos danos, o julgador deve considerar não apenas a gravidade do fato e a extensão do prejuízo suportado pela ofendida, mas também as particularidades concretas do caso, inclusive a situação econômica do réu.

No caso, embora o contexto revele dano relevante à vítima — decorrente da agressão sofrida e do abalo emocional narrado —, consta dos autos que o réu declarou estar desempregado e sem renda (Id. 345089479), circunstância que recomenda prudência na quantificação do valor. Assim, a elevação para R$ 4.000,00, sem elementos concretos adicionais que justifiquem esse patamar, mostra-se desproporcional às balizas extraídas dos autos.

A propósito, em ocasião análoga, entendeu o TJMT:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA
E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (ART. 129, § 13, CP) E CÁRCERE PRIVADO (ART. 148,
CAPUT
, CP). PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DE INDENIZAÇÃO
MÍNIMA
. DESPROVIMENTO. (...).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reputa-se comprovada a materialidade e a autoria pelos documentos oficiais (boletim de ocorrência, termo de representação e relatório de atendimento de vítima de
violência

doméstica
com registros fotográficos) e pela prova oral produzida em juízo, em especial o depoimento firme, coerente e harmônico da vítima, corroborado por outros elementos colhidos nos autos.

4. A palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito
doméstico
e familiar, possui especial valor probatório quando em consonância com os demais elementos de convicção, dada a dinâmica geralmente clandestina desses delitos.

5. Eventuais divergências periféricas não comprometem o núcleo fático delitivo descrito e demonstrado; a informante que acorre ao quarto confirma a privação de liberdade e a necessidade de saída pela janela, reforçando a tese acusatória.

6. Mantém-se a condenação por lesão corporal qualificada (art. 129, § 13, CP) e cárcere privado (art. 148,
caput,
CP), em concurso material (art. 69, CP), ante a suficiência do acervo probatório.

7.
Quanto ao valor
mínimo
indenizatório, aplica-se a orientação do Tema 983 do STJ, que autoriza a fixação de
dano

moral

mínimo
em casos de
violência

doméstica
havendo pedido expresso, independentemente de instrução probatória específica; a quantia de um
salário
-
mínimo
mostra-se proporcional e adequada à gravidade dos fatos.

8. A alegada hipossuficiência financeira do condenado não exclui o dever de indenizar, por não constituir causa excludente da obrigação civil reconhecida no bojo da condenação penal
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1
. Palavra da vítima em
violência

doméstica
tem especial relevância quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios. 2. Laudos e relatórios de atendimento, acompanhados de registros fotográficos e depoimentos em juízo, comprovam materialidade e autoria dos crimes de lesão corporal qualificada e cárcere privado. 3.
É legítima a fixação de valor
mínimo
indenizatório por
dano

moral
em
violência

doméstica
, havendo pedido expresso, conforme Tema 983 do STJ, dispensada instrução específica. 4. Hipossuficiência econômica do condenado não afasta a obrigação de indenizar. 5. Mantém-se
quantum
indenizatório fixado quando proporcional à gravidade do caso
. (...).

(N.U 1001445-29.2024.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 29/10/2025). (grifos meus).

Desse modo, o valor fixado na sentença em 1 salário-mínimo deve ser mantido, por se revelar suficiente, nesta sede, para reconhecer a existência do prejuízo suportado pela vítima, sem desconsiderar a condição econômica do ofensor.

Ressalto que, eventual pretensão de complementação poderá ser buscada na via própria, com cognição mais ampla.

III. DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA:

Considerando o que foi exposto, passo ao redimensionamento da pena para acrescer o reconhecimento da agravante relativa ao motivo fútil.

Ao examinar a dosimetria da pena, verifico que o Juízo de origem incorreu em equívoco ao adotar, como parâmetro mínimo, a pena de 1 (um) ano, correspondente ao
caput
do art. 129, do Código Penal.

Ocorre que o réu foi condenado pela prática do delito previsto no art. 129, § 13, cuja pena cominada é de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. Por isso, mostra-se imprescindível a revisão do cálculo dosimétrico, a fim de adequá-lo aos limites legais aplicáveis à espécie.

Na
1a fase
da dosimetria, o Juízo de origem valorou corretamente a circunstância judicial da culpabilidade, aplicando a fração de 1/6 sobre o mínimo legal. Assim, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na
2a fase
da dosimetria, ausentes circunstâncias atenuantes, reconheço a agravante do motivo fútil, prevista no art. 61, II, “a”, do Código Penal, razão pela qual elevo a pena, na fração de 1/6, para 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Na
3a fase
dosimétrica, não incidem causas de aumento nem de diminuição de pena, motivo pelo qual torno definitiva a pena em
2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Mantenho o regime inicial aberto para cumprimento da pena, nos termos do
artigo 33, § 2o, alínea “
c
”, do Código Penal.

IV. PREQUESTIONAMENTO:

Por fim, no que diz respeito ao aventado prequestionamento, não há nada a ser acrescentado, uma vez que os inconformismos expostos no recurso foram todos fundamentadamente enfrentados.

Neste sentido tem-se que
se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
(TJMT - N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023).

Ressalta-se, ainda, que alicerçado no
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021/CNJ
, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis, sendo tal diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução n. 492/2023 do CNJ, no sentido de se adotar a Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Vejamos:

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5o, inciso I, da Constituição Federal) (...). (Conselho Nacional de Justiça. Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.
https://www.cnj.jus.br/programaseacoes/protocolo-para-julgamento-com-perspectiva-de-genero/
).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Alessandro Wesley de Morais
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso ministerial, para redimensionar a pena e reconhecer a agravante do motivo fútil, fixando-a em
2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026